Tribunal: TJPA
Processo: 0808457-94.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808457-94.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MENDES COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que,
inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação.

2.

Nos termos do art. 47, da lei n. 11.101/2005, o escopo primordial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

3.

A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica.

4.

Agravo de Instrumento Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento, mantida a decisão em todos os termos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória proferida pela M.M
Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital, que entendeu cabível a tutela de urgência
determinando que o Impetrado, por meio de sua Prefeitura, receba e analise a proposta técnica e de preço da empresa
MENDES COMUNICAÇÃO

LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, autorizando sua participação na Concorrência nº 01/2018–COMUS, procedendo, assim, com sua regular habilitação, restando afastada, por ora, a aplicação do item 4.1.’e’ do edital em comento.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso e defendeu que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado provar sua nulidade, considerando que não há prova que conduza a está conclusão, mister se faz a revogação da liminar. Por todo o exposto mister se faz a revogação da liminar considerando que não há probabilidade do direito do agravado, muito pelo contrário, a presunção de direito está a favor da Fazenda Pública Municipal.

Ainda,
menciona que lei 8.666/93 incluiu entre as suas disposições um rol taxativo de documentos exigíveis, para fins de qualificação econômico financeira, com o fito de tornar objetivamente possível e previsível, que o licitante habilitado, possui capacidade financeira de satisfazer os encargos econômicos, decorrentes do contrato administrativo.
Ademais, frisa que
não há óbices para a exigência da Municipalidade, muito pelo contrário, a Municipalidade, sob a luz do princípio da legalidade, tem o dever de exigir a certidão em debate, nos termos da legislação pátria.

Aliás, a própria Lei 11.101/2005 não exime que sejam apresentadas certidões negativas para a contratação com o Poder Público por aqueles que pleiteiam sua recuperação judicial.
Por fim, requer pela concessão de efeito suspensivo,
in limine inaudita altera pars
, para imediata

suspensão da decisão agravada; por sucessão, a revogação da liminar, considerando as razões expostas;

ao final, seja dado provimento ao presente recurso para que seja definitivamente

cassada a r. decisão agravada.

Distribuídos os autos à minha relatoria.

Em Id. nº 1672067, INDEFERI o pedido de efeito suspensivo requerido.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais (Id. Num. 2384714 – Pág.1).

Em Id. nº 2592227, O
Órgão Ministerial DE SEGUNDO GRAU
MANIFESTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo inalterados os termos

decisórios.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da
legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar ao julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Assim, o presente agravo de instrumento será analisado dentro dos estritos limites do que restou decidido pelo magistrado singular.

Após análise aos autos processuais, observo que o recurso não merece prosperar.

In casu,
entendo que há probabilidade do direito do agravado, visto que, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas em recuperação judicial podem participar de licitações, desde que demonstrem sua viabilidade econômica e capacidade de executar o contrato.

Com base nesse entendimento, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, inexistindo autorização legislativa, é incabível a inabilitação automática de empresas submetidas
à
Lei 11.101/2005
unicamente em virtude da não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial. Para o relator, mesmo para empresas em recuperação judicial, existe a previsão de possibilidade de contratação com o poder público, o que, como regra geral, pressupõe a participação prévia em processos licitatórios.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado. 3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). 4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 309867 ES 2013/0064947-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018).

Ademais, nos termos do art. 47, da lei n. 11.101/2005, o escopo primordial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A
exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica

Por outro lado, apesar de tal exigência documental não encontrar amparo legal, a agravada deve
comprovar sua qualificação econômica-financeira, de que, por exemplo, possui condições de suportar os custos da execução do contrato, caso vencedora do certame licitatório, de acordo com o art.
27
,
III
, da Lei n.º
8.666
/93, “verbis”:

“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

(...)

III -
qualificação econômico-financeira
;

(...)” (Grifei)

Assim, em tom conclusivo, o fato de estar em recuperação judicial não deve ser obstáculo para
participação da agravada em licitação, porém deve comprovar sua aptidão econômica-financeira para suportar a execução contratual.

Quanto a alegação do agravante de intervenção do poder judiciário na seara administrativa, entendo que
igualmente não merece respaldo. Posto que, conforme bem pontuado no parecer ministerial, sempre que determinado ato administrativo estiver eivado de ilegalidade, o Judiciário quando acionado deve intervir, buscando sanar a ilegalidade, e no caso vertente, conforme já demonstrado alhures, o ato administrativo do qual inabilitou a agravada é ilegal, devendo, portanto, ser objeto de correção pelo Judiciário, como o fez, sem desprezo ao princípio da separação dos poderes.

Diante deste contexto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego provimento
ao presente agravo
pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais
.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020